Tribunal: TJBA
Processo: 8002380-24.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002380-24.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: REGIANE NEVES MEDEIROS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SAMPAIO TELES, IURI MATTOS DE CARVALHO

Relator: Des. Edson ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE REAJUSTE FIXADO POR LEI ESPECÍFICA A CATEGORIA DIVERSA. LEI MUNICIPAL Nº 1.448/2016. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO AO ART. 37, X, DA CF E À JURISPRUDÊNCIA DO STF (TEMA 315, TEMA 624 E TEMA 864). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidora municipal não integrante do magistério, determinando a aplicação do reajuste de 10,67%, previsto na Lei Municipal nº 1.448/2016, e o pagamento dos valores retroativos, sob o fundamento de tratar-se de revisão geral anual extensível a todos os servidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: definir se o reajuste de 10,67% concedido exclusivamente aos integrantes do magistério municipal pela Lei nº 1.448/2016 configura revisão geral anual nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal; e estabelecer se é juridicamente possível estender, por decisão judicial, referido reajuste a servidores de categorias distintas, à luz da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos exige, cumulativamente, dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, não se tratando de norma autoaplicável (Tema 864/STF).

4. Lei municipal que concede reajuste apenas a determinada categoria funcional não se caracteriza como revisão geral anual, por ter caráter setorial e ausência dos requisitos constitucionais cumulativos.

5. O Poder Judiciário não detém competência para conceder aumento de vencimentos ou estender reajustes setoriais com fundamento em isonomia, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes (Tema 315/STF).

6. É vedado ao Judiciário compelir o Executivo a apresentar projeto de lei de revisão geral anual ou fixar o respectivo índice de correção (Tema 624/STF).
7. A Lei Municipal nº 1.448/2016 limita-se a professores e coordenadores do magistério, não havendo previsão normativa que a estenda a demais categorias, ainda que o percentual coincida com índice inflacionário anual.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8002380-24.2020.8.05.0039
em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e Apelada
REGIANE NEVES MEDEIROS.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROV
IMENTO AO APELO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente